Tribunal: STF
Processo: RE 1296801
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Unimed do Estado de Mato Grosso do Sul - Federação Estadual das Cooperativas Médicas. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II e XXXIX, 22, 37, caput, 48, 59 e 84, IV, da Constituição Federal, e 25, do ADCT.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...]
    Carece de amparo a alegação de que as Resoluções editadas pela ANS seriam inválidas porque estariam criando tipos de sanção. As penas, em si, estão todas categoricamente previstas em lei (artigo 25 da Lei n° 9.656/98). No caso da multa, a lei diretamente prevê seu montante máximo e mínimo (art. 27). Assim, as Resoluções são impugnadas de modo equivocado, e não existe ilegalidade. 
    A ANS é autarquia reguladora do setor de saúde, e, para tanto, pode editar normas regulamentares dos preceitos legais, nos limites da competência legal que lhe é atribuída.
    As referidas Resoluções não foram além do previsto pela lei, como se vê dos preceitos legais citados. Nada disso: trata-se de clássica regulamentação, e meramente isso, vale dizer, previsão necessária para o cumprimento da lei, e sem a qual ela não seria ou poderia ser cumprida, e aí sim haveria ilegalidade.
    A primeira observação, evidente, é que não há, para o caso, reserva absoluta de lei formal, pois a lei prevê os limites da multa, e assinala as práticas que serão sancionadas; então, há espaço para que o regulamento atue, com amparo na lei.
    A Lei nº 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o seu artigo 4º definiu as atribuições da autarquia, dentre as quais:
    […]
    Em todos esses campos, nem seria razoável engessar toda a atividade administrativa à necessidade de lei formal. Ou seja, a ANS é órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, cuja finalidade é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País.
    Consoante se vê da alínea f do inciso XLI do artigo 4º da Lei nº 9.961/2000, a ANS tem competência para fixar normas de aplicação de penalidades. E, nos termos do artigo 1º, § 1º e § 2º da Lei nº 9.656/98, a autora está subordinada às normas e à fiscalização da ANS. Confiram-se os dispositivos:
    […]
    Assim, a Resolução RDC nº 24/2000 e a Resolução Normativa/ANS nº 124/2006 não extrapolam os limites das Leis nº 9.961/2000 e 9.656/98, que, inclusive, preveem a expedição de atos administrativos a fim de regulamentá-las, e nem tampouco há violação aos artigos 5º, II e XXXIX, 22, 37, caput, 48 e 59 da Lei Maior.
    Não se pode é confundir reserva absoluta de lei formal, com o princípio da legalidade, que em nenhum país do mundo, jamais, prescindiu de campo para a regulamentação.
    Como se extrai do Relatório de Fiscalização nº 749/GGFIR/DIFIS/2010 (fls. 56/58), a autora não observou o prazo mínimo para a entrega do documento de informações periódicas das operadoras de plano de saúde (vulgo DIOPS) dos 3º e 4º trimestres de 2006.
    A tese de ofensa à legalidade não se sustenta. Além de a infração encontrar-se prevista no artigo 35 da Resolução Normativa/ANS nº 124, a autora infringiu, de modo claro, o art. 20 da Lei nº 9.656/98. Veja-se:
    […]
    Como já se disse, a autora não traz qualquer suporte para que se afaste a aplicação da multa. A infração encontra-se devidamente prevista na Lei nº 9.656/98 e nos regulamentos e resoluções da ANS, de modo afastar qualquer fagulha de ilegalidade na autuação.
     Não cabe ao Judiciário avaliar o mérito dos atos administrativos. Cabe apenas a fiscalizar a legalidade da decisão. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e, assim, cabe ao interessado demonstrar que ocorreu ilegalidade. Não se pode pretender fazer do Judiciário mera instância de recurso da apreciação administrativa.
    Noutro giro, a multa imposta à apelante observou a razoabilidade, já que fixada no total de R$ 10.000,00 (fls. 71/74), patamar adequado, considerando os valores nominais (até R$ 1.000.000,00) indicados no artigo 27 da Lei nº 9.656/98.
    Ademais, o próprio artigo 35 da Resolução Normativa nº 124 previu a aplicação da pena de advertência e multa de R$ 25.000,00. Consoante a decisão de fls. 71/74, verifica-se que o Gerente Geral de Fiscalização Regulatória da ANS determinou a aplicação da multa de R$ 5.000,00, pelo não envio do DIOPS no 3º trimestre de 2006 e R$ 5.000,00, pelo não envio do DIOPS no 4° trimestre de 2006.
    Ou seja, o valor da multa (R$ 10.000,00) mostrou-se compatível com a gravidade e a censurabilidade das infrações cometidas. A autora deixou de enviar à ANS as informações periódicas, de modo que é descabido o pedido alternativo de conversão da pena pecuniária em advertência.
    A imposição da multa tem um caráter educativo e repreensivo, e a autuação decorreu do poder de policia da ANS, cujo objetivo foi resguardar o interesse público. No caso, a autarquia interveio para tutelar a observância das normas que regem o mercado de saúde suplementar, cujo objetivo é evitar danos aos consumidores, por imposição, além dos diplomas citados, até mesmo do artigo 39 da Lei n.° 8.078/90.
    Diante da ocorrência de inúmeras reclamações no mercado da planos de assistência à saúde suplementar, a atuação da ANS não pode ser afirmada ilegal, à luz da prova, relativa à infração. A presunção de higidez não foi desfeita e é correta a sentença que julgou improcedente o pedido.”
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE INDEVIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1113294 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 25.6.2018 PUBLIC 26.6.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação acessória. Portaria MPS 133/06; IN/MPS nº 15/06 e Lei nº 8.213/91. Poder regulamentar. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. 1. A questão debatida no recurso extraordinário não extrapola o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 921130 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2016 PUBLIC 29.02.2016).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora